Tribunal: STF
Processo: ARE 1457745
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Colégio Recursal Central do Município de São Paulo:



    “Recurso Inominado. Guarda Municipal aposentada com base na EC 39/2015 que alterou a Lei Orgânica Municipal, que posteriormente foi anulada diante do reconhecimento da inconstitucionalidade da referida Emenda pelo Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2260166-24.2016.8.26.0000, vez que a aposentadoria especial de servidor público deve ser regulada em Lei Complementar dos Estados e do Distrito Federal, não possuindo os Municípios competência para regular tal matéria. A anulação da aposentadoria se deu por força do cumprimento de decisão judicial vinculante para a Administração Pública, porém, não concorreu a autora para o ato e, assim, o período em que ficou aposentada, com base na lei considerada inconstitucional, até o reingresso no serviço, com base no princípio da ‘restitutio in integrum’, dever ser computado para fins de contagem de tempo para aposentadoria, porque durante o período foi remunerada não havendo que se falar em aquisição de férias, licença por tempo de serviço ou outros benefícios. Inconformismo do Município de São Paulo não merece guarida vez que a autora não deu causa à aposentadoria e, assim, deve ter computado o lapso temporal em que ficou aposentada, com base na lei considerada inconstitucional, somente para fins de aposentadoria. Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 9). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o § 10 do art. 40 da Constituição da República.



    Argumenta que “o pedido da parte autora é de contagem de tempo ficto para fins previdenciários e funcionais, o que é constitucionalmente vedado (...) Deveras, há exceções, mas sempre dependentes de previsão legal expressa” (fl. 12, e-doc. 11).



    Assevera que “não há qualquer menção, constitucional ou infraconstitucional, de possibilidade de cômputo de tempo de aposentadoria como tempo efetivamente trabalhado, sendo, portanto, inviável o pedido da Parte Autora” (fl. 13, e-doc. 11).



    Assinala que “não é constitucionalmente possível considerar como tempo de contribuição para a concessão de aposentadoria o período em que a parte autora não tenha prestado serviço e, por conseguinte, contribuído para o custeio do regime próprio de previdência social. Para além disso, a carência não admite contribuições retroativas” (fls. 13-14, e-doc. 11).



    Pede o provimento do recurso extraordinário.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 13). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante salienta que, “não obstante o assunto discutido nestes autos tenha origem em leis que disciplinam a remuneração de servidores públicos municipais, é certo que, no caso a controvérsia não foi resolvida à luz da lei local, mas sim analisada a sua conformidade à luz de dispositivos constitucionais que consagra a vedação à contagem de tempo ficto para fins previdenciários e funcionais. Assim, a questão ora submetida ao conhecimento e decisão da Suprema Corte não ensejará a análise ou interpretação de infringência à norma infraconstitucional ou direito local. Afastada, pois, a incidência das Súmulas 280 e 636” (fls. 2-3, e-doc. 15).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5.  Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido nos seguintes termos:



      “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Turma Recursal, sob alegada violação do art. 40, § 10, da Constituição Federal, bem como da jurisprudência dominante do C. Supremo Tribunal Federal. É o Breve relatório. 



    Decido. O apelo extremo não merece prosperar. 



    Com efeito, o fundamento utilizado somente poderia ter sua procedência verificada mediante reanálise de elementos fáticos, bem como direito local. Atuantes às Súmulas 279 e 280 do Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Diante do exposto, inadmito o recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, inciso v do Código de Processo Civil” (e-doc. 13).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2020. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, conforme artigo 85, § 11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.254.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.3.2021). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora